Tribunal: STF
Processo: Súmula 395
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário

Ementa:
Súmula 395

Não se conhece de recurso dehabeas corpuscujo objeto seja resolver sobre o ônus das custas, por não estar mais em causa a liberdade de locomoção.

[{"tipo": "topico", "texto": "Custas processuais e não cabimento dehabeas corpusDa análise dos autos, verifica-se que os recorrentes tiveram a sua pena privativa de liberdade substituída por pena restritiva de direitos. Desse modo, o eventual não pagamento das custas processuais não acarretará a perda de liberdade dos recorrentes, o que inviabiliza o cabimento de habeas corpus para questionar sua aplicação. Incide, mutatis mutandis, o enunciado daSúmula STF 395:\"não se conhece de recurso dehabeas corpuscujo objeto seja resolver sobre o ônus das custas, por não estar mais em causa a liberdade de locomoção\".[ARE 734.221 Agr-ED, rel. min.Luiz Fux, 1ª T, j. 24-9-2013,DJE205 de 16-10-2013.]Não cabehabeas corpuspara se discutir questões relacionadas às custas processuais por não envolverem riscos à liberdade de locomoção (Súmula 395). Somente existe a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos quando aquela é fixada acima de 6 (seis) meses (art. 46 doCP). Conhecimento em parte e, nessa parte, deferido o pedido para, mantendo-se a condenação, determinar o retorno do processo para que nova decisão seja proferida.[HC 83.768, rel. min.Nelson Jobim, 2ª T, j. 30-3-2004,DJde 30-4-2004.]"}]